Tribunal: TJDFT
Processo: 0743916-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização e custeio da internação da beneficiária para realização de antibioticoterapia venosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde em caso de internação de urgência e a inaplicabilidade da carência contratual; e (ii) a adequação da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação do plano, sendo vedada a negativa de atendimento por motivo de carência.
4. Relatório médico comprova a necessidade de internação emergencial, afastando a alegação da operadora sobre a ausência de urgência.
5. A multa cominatória fixada deve observar prazo razoável para cumprimento da obrigação. No caso concreto, verifica-se que a operadora cumpriu a decisão em prazo inferior a 24 horas, sem justificativa para a imposição da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa cominatória.
Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação emergencial de beneficiário, independentemente do cumprimento do prazo de carência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
2. A fixação de multa cominatória exige prazo razoável para cumprimento da obrigação, sob pena de nulidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, ‘c’, e 35-C; CPC, art. 300 e art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdãos no 1357417, no 1414081 e no 1024708.